Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPOSTO DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos realizados em conta corrente do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos realizados em conta corrente do consumidor, diante da alegação de ausência de autorização para débito automático de faturas de cartão de crédito e comprometimento de proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se evidenciam quando os elementos probatórios apresentados são insuficientes para demonstrar a ilegalidade da conduta atribuída à instituição financeira.
4. Os extratos bancários apresentados contêm lançamentos com rubricas diversas, cujos valores e datas não coincidem necessariamente com os vencimentos ou montantes das faturas de cartão de crédito juntadas aos autos, o que indica a possível existência de outras operações financeiras ainda não esclarecidas.
5. A ausência de juntada dos contratos de cartão de crédito e das condições contratuais do produto impede a verificação da eventual existência de cláusula autorizando compensação ou desconto em conta corrente.
6. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude de descontos em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, razão pela qual a verificação da existência dessa autorização demanda análise contratual e contraditório.
7. A alegação de dificuldades financeiras, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando subsiste incerteza sobre a legitimidade dos descontos, sendo possível eventual reparação posterior caso se constate a ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente exige demonstração concreta da probabilidade do direito, não se configurando quando os documentos apresentados não permitem identificar a natureza dos débitos ou a ausência de autorização contratual.
2. A verificação da legalidade de descontos bancários demanda análise dos contratos e do histórico das operações, o que justifica a necessidade de dilação probatória.
3. A existência de dúvida quanto à legitimidade dos descontos impede a concessão de tutela de urgência, ainda que alegado comprometimento da renda do consumidor.